Tribunal: TJDFT
Processo: 0738244-11.2025.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:
CIVIL. CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA MÉDIA DE MERCADO. INOVAÇÃO RECURSAL. DANOS MORAIS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes, liminarmente, os pedidos formulados em ação revisional de contrato de empréstimo consignado.
2. A sentença concluiu pela inexistência de abusividade na taxa de juros pactuada e afastou a pretensão de devolução de valores e indenização por danos morais
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível o conhecimento do argumento relativo à suposta violação do teto de juros fixado pelo INSS; e (ii) estabelecer se a taxa de juros contratada, no patamar de 1,96% ao mês, configura abusividade a justificar a revisão do contrato e eventual reparação moral.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O argumento de violação ao teto de juros do INSS configura inovação recursal. A recorrente não apresentou tal fundamento na petição inicial, o que impede sua apreciação em grau recursal. O CPC veda a introdução de fundamentos novos não submetidos ao juízo de origem.
5. As instituições financeiras não estão sujeitas à limitação da Lei de Usura, conforme o enunciado da Súmula 596 do STF e precedentes firmados sob a sistemática repetitiva (Temas 24, 25 e 27 do STJ). A mera superação do percentual de 12% ao ano não evidencia abusividade, conforme Súmula 382 e Tema 251 do STJ.
6. A taxa média divulgada pelo Banco Central constitui parâmetro orientativo, não limite obrigatório. A discrepância entre a taxa contratada (1,96% ao mês) e a taxa média de mercado (1,78% ao mês) não caracteriza desvantagem exagerada ou abuso, ante a pequena variação percentual.
7. A apelante não demonstrou abusividade na taxa aplicada. A alegação de incorreção das parcelas, baseada em cálculo extraído de ferramenta do Banco Central, não se presta a comprovar irregularidade, pois desconsidera o CET pactuado.
8. A ausência de ato ilícito impede o reconhecimento de dano moral. Os descontos realizados decorreram do contrato regularmente firmado. Não há prova de comprometimento indevido da subsistência do contratante ou de conduta abusiva por parte da instituição financeira.
9. A jurisprudência local afasta a configuração de danos morais em hipóteses em que não há irregularidade contratual e os descontos são autorizados, nem admite repetição de indébito quando inexiste cobrança indevida.
IV. DISPOSITIVO E TESES
10. Apelação conhecida em parte e, na parte conhecida, desprovida. Unânime.
Teses de julgamento:
"1. A alegação de violação ao teto de juros do INSS, não deduzida na inicial, configura inovação recursal e é inadmissível. 2. A taxa média do Banco Central é parâmetro para análise de abusividade, não limite obrigatório. 3. A diferença entre a taxa pactuada e a taxa média de mercado não caracteriza abusividade quando não demonstrada desvantagem exagerada. 4. A inexistência de ato ilícito afasta o dever de indenizar."
Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 332, III, 1.012, 1.013 e 1.026, § 2o; e CDC, arts. 51, § 1o, e 52.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.061.530/RS; AgInt no AREsp 1.344.595/RS e REsp 973.827/RS e Súmulas 297, 382 e 539.
TJDFT, Acórdãos 1612017 (7a Turma Cível), 1220866 (8a Turma Cível) e 1353175 (6a Turma Cível)